Tribunal: STF
Processo: RE 462432
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário e recurso especial: interposição
simultânea: inocorrência, na espécie, de prejuízo do extraordinário
pelo não conhecimento ou negativa de seguimento do especial: não
aplicação do art. 512 do C. Pr. Civil.
2. Honorários de advogado:
 não condenação da Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-D da L.
9.494/97, conforme decisão do RE 420.816. Embargos de declaração
acolhidos, para acrescentar à parte dispositiva da decisão de f. 174
 a determinação de retorno dos autos ao Tribunal a quo para que,
afastada a premissa de inconstitucionalidade do dispositivo legal
questionado, se prossiga no exame do feito.